Tribunal: TJSP
Processo: 1029482-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Indisponibilidade de bens da executada averbada na matrícula do imóvel desde 07/03/2014. Instrumento de dação em pagamento celebrado posteriormente, em 20/12/2014. Impossibilidade de se presumir a boa-fé da embargante na negociação. Regularidade da penhora que recaiu sobre os aluguéis provenientes da locação do imóvel de

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Indisponibilidade de bens da executada averbada na matrícula do imóvel desde 07/03/2014. Instrumento de dação em pagamento celebrado posteriormente, em 20/12/2014. Impossibilidade de se presumir a boa-fé da embargante na negociação. Regularidade da penhora que recaiu sobre os aluguéis provenientes da locação do imóvel de propriedade da executada. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.